Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AFASTADA. DUPLA PENALIDADE. EXCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão a qual, em fase de cumprimento de sentença relativo a astreintes, determinou a exclusão de juros de mora do cálculo do valor exequendo e condenou o exequente ao pagamento de honorários sobre o valor do excesso. 1.1. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para afastar o excesso de execução e manter a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, objeto do cumprimento de sentença, acrescido da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. No concernente à incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória, arbitrada em sede de tutela de urgência na ação de conhecimento, o STJ fixou entendimento segundo o qual a sua incidência e a multa cominatória configura dupla penalidade (bis in idem), devendo ser excluída do cálculo exequendo. 2.1. Precedente: “Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte”. (REsp 1699443/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/02/2018).
3. Do mesmo modo, os honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil decorrem do não pagamento voluntário do débito no prazo, haja ou não impugnação. 3.1. Outrossim, em decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. Porém, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios.
4. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir os juros de mora do cálculo do valor da astreintes, objeto do cumprimento de sentença, e condenou ao exequente a pagamento de 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado após a retificação dos cálculos.
5. Recurso improvido.